Tribunal: STF
Processo: HC 252904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 984.446/SC (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes dos arts. 180, caput (receptação), e art. 311, § 2º, inc. II (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal. Em audiência de custódia, o Juízo de primeira instância converteu o flagrante em preventiva (e-doc. 12).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem (e-doc. 10). Em face do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea. Alegam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destacam a existência de condições pessoais favoráveis: residência fixa, família constituída e emprego lícito. Afirmam a suficiência de cautelares diversas.



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apontou a contumácia do paciente, considerado o fato de haver praticado o delito dois dias após ter sido colocado em liberdade, em audiência de custódia, considerada a prática de crime idêntico, destacando ainda a existência de condenações anteriores. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “(...) Quanto à análise do disposto no art. 310, II e III, do CPP, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. 



    Tocante ao art. 310, inc. II, do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada quando convergentes os seguintes requisitos: prova da existência do crime, indícios suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como o enquadramento às hipóteses dos artigos 312 e 313, do CPP. 



    Tem-se que ao conduzido foi imputada a prática do crime previsto no art. 180, caput, c/c 311, § 2º, II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 anos, conforme exigido no inciso I do art. 313 do CPP. 



    Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado pelo auto de prisão em flagrante, acompanhado do boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial, os quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Com relação ao periculum liberatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública. 



    No caso em comento, é possível verificar que o conduzido havia sido preso em flagrante pela prática dos mesmos crimes, no dia 13 de janeiro do corrente ano, sendo posto em liberdade por decisão proferida em audiência de custódia (autos n. 50001113620258240564). 



    Dois dias após o fato, o imputado novamente foi preso na posse de outro veículo com placa adulterada e objeto de furto/roubo. 



    Não bastasse, vê-se que o réu já foi processado e condenado pela prática de outros crimes de receptação (evento 5), o que indica que o incidente não se trata de fato isolado em sua vida. 



    Tal histórico evidencia não apenas o desrespeito ao Juízo Criminal, mas também o desprezo pelos valores que sustentam a convivência em sociedade, como a ordem, a segurança coletiva, reforçando que faz da prática de ilícitos como seu meio de vida. 



    Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil a coibir a reiteração de condutas delituosas. 



    Para os efeitos do art. 282, § 6º, do CPP, entende-se incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque mostram-se insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial. (...)” (e-doc. 12, p. 3-4; grifos adicionados)



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. O acórdão ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180, CAPUT E ART. 311, § 2°, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE HAVIA SIDO PRESO EM FLAGRANTE DOIS DIAS ANTES POR CONDUTAS SIMILARES E QUE OSTENTA CONDENAÇÕES POR RECEPTAÇÃO. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REPRESENTA PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...)” (e-doc. 10, p.1; grifos adicionados)



    10. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “(...) A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que "é possível verificar que o conduzido havia sido preso em flagrante pela prática dos mesmos crimes, no dia 13 de janeiro do corrente ano, sendo posto em liberdade por decisão proferida em audiência de custódia (autos n. 50001113620258240564). Dois dias após o fato, o imputado novamente foi preso na posse de outro veículo com placa adulterada e objeto de furto/roubo. Não bastasse, vê-se que o réu já foi processado e condenado pela prática de outros crimes de receptação" (fl. 41), circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar. 



    Sobre o tema: "Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024).. (...).” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos acrescidos).



    11. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, especialmente no tocante reiteração da prática delitiva. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva. 8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa. 9. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.330/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/06/2011, p. 09/08/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator